Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA AO DESPACHO DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a decisão de ID 52279635, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do segundo agravo em recurso extraordinário manejado nos autos. Verifica-se que o primeiro agravo foi remetido ao Pretório Excelso, que proferiu despacho (ID 50181768) no sentido de que não há repercussão geral na hipótese, com enquadramento nos Temas ns. 800 e 880/STF. Foi determinado o retorno dos autos à origem com a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC/15. Em observância a essa determinação, a Presidência negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do diploma processual (ID 50217278), sendo o aludido pronunciamento judicial objeto do segundo agravo em recurso extraordinário (ID 51261256). Tal recurso deixou de ser conhecido no pronunciamento judicial de ID 52279635, no qual também houve indeferimento do benefício da justiça gratuita, razão pela qual foi aviado o presente agravo interno.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de ser empresário, a pessoa jurídica administrada estaria com “a saúde financeira gravemente comprometida”, impossibilitando-o de arcar com as custas judiciais. Aduz residir em área nobre do Plano Piloto sem custos, a fim de cuidar do imóvel a pedido da sua inventariante. Afirma que a controvérsia envolve matéria com repercussão geral reconhecida e que a CF/88 foi violada.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 54257429).
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão o agravante. Conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nessa senda, embora o benefício da justiça gratuita possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não constam nos autos elementos aptos a demonstrar que o recorrente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Saliente-se que o alegado descompasso entre a renda da pessoa jurídica atuante no ramo de licitações que administra e as despesas ou dívidas adquiridas não respalda a concessão da benesse. Ademais, não restou esclarecido e comprovado o fato de residir em área nobre do Plano Piloto em imóvel pertencente a terceiros, sem desembolsar quaisquer valores. Registre-se, por oportuno, que o recorrente recolheu o preparo dos recursos inominado e extraordinário, e efetuou o pagamento das custas processuais. A par de tal quadro, ausente a prova da situação de penúria alegada, afigura-se escorreita a decisão que indeferiu o requerimento.
VI. Deve permanecer hígida a decisão ora impugnada que deixou de conhecer do segundo agravo por ausência de cabimento, haja vista que foi manejado contra o decisum que, com base no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao apelo extremo, contrariando a disposição do art. 1.030, § 2o, do CPC. Além disso, o recorrente deixou de se insurgir contra a decisão monocrática do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 317 do seu Regimento Interno. Por fim, é notória a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, pois já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de repercussão geral da hipótese, não se revelando a utilidade do segundo agravo. Nessa toada, resta evidenciado que as razões do presente agravo interno não são hábeis a impugnar os termos e fundamentos da decisão agravada. Note-se, ainda, que o recorrente insiste no conhecimento de recurso inadequado com o intuito de tumultuar o trâmite processual, uma vez que se limita a reiterar argumentos já ventilados e analisados nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VII. Com efeito, às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal, como se deu no caso sob exame.
VIII. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória gerará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.